Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ÂNIMO ALTERADO E INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE.

1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe temor.

2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

3. O fato de o réu estar em estado psicológico alterado em razão de discussão com a vítima ou de ter ingerido bebida alcoólica não exclui a tipicidade do crime de ameaça.

4. Apelação conhecida e desprovida.